Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 627 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado ser a servidora aposentada portadora de neoplasia maligna, comprovada por meio de prova pericial, faz jus à isenção de imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria (inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713). 1.1. Aplicação do enunciado 627 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
2. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.